Tribunal: TJSP
Processo: 1070907-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
– Cadastro de Transportes de Produtos Perigosos – Licença Especial de Transporte de Produtos Perigosos – Exigência – Invasão de competência legislativa da União – Inexistência – Afastamento – Impossibilidade:

– O município pode legislar sobre trânsito e meio-ambiente, exigindo licença especial para transitar e estacionar em suas vias urbanas transportando produtos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
– Cadastro de Transportes de Produtos Perigosos – Licença Especial de Transporte de Produtos Perigosos – Exigência – Invasão de competência legislativa da União – Inexistência – Afastamento – Impossibilidade:

– O município pode legislar sobre trânsito e meio-ambiente, exigindo licença especial para transitar e estacionar em suas vias urbanas transportando produtos perigosos, o que se harmoniza com as legislações federal e estadual, posto que não atinge a circulação interestadual e a circulação intermunicipal.